Tribunal: TJES
Processo: 5006692-57.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006692-57.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUAN DA SILVA RODRIGUES
COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luan da Silva Rodrigues, denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES. A defesa alega nulidade processual por intimação de advogados sem poderes, excesso de prazo na prisão preventiva e ausência dos requisitos legais para manutenção da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade dos atos processuais praticados após a pronúncia em razão da intimação de advogados destituídos; (ii) verificar a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão cautelar; (iii) apurar a legalidade da prisão preventiva diante dos requisitos do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A anulação da intimação irregular e o consequente cancelamento da sessão do júri foram reconhecidos e corrigidos pelo juízo de origem, que determinou a nova intimação da defesa regularmente constituída, afastando qualquer prejuízo processual concreto.

4. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois o andamento do feito foi afetado por erro formal já sanado, sem que se verifique inércia ou desídia por parte do juízo, que adotou providências diligentes para garantir o prosseguimento regular do processo.

5. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do crime e pela motivação relacionada a dívida com a vítima, além da reincidência do paciente, que possui condenações em outros processos criminais.

6. A decisão judicial demonstrou risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública, com reavaliações periódicas da medida cautelar, em consonância com os requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313, I, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A anulação de ato processual reconhecida e sanada pelo juízo não configura nulidade capaz de justificar a revogação da prisão preventiva.

2. O excesso de prazo na prisão cautelar não se caracteriza quando o andamento processual é interrompido por motivo justificado e diligentemente corrigido pela autoridade judiciária.

3. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos de periculosidade do agente, risco de reiteração delitiva e gravidade da conduta imputada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 121, § 2º, I e IV; 312; 313, I; 311 a 316.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 980.785/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.03.2025, DJEN 31.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006692-57.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUAN DA SILVA RODRIGUES

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
LUAN DA SILVA RODRIGUES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, I e IV do Código Penal.

Sustenta, em síntese, que houve a nulidade absoluta dos atos processuais posteriores à pronúncia, vez que os advogados intimados para a fase do art. 422 do CPP não mais detinham poderes de representação, o que foi reconhecido pelo próprio juízo.

Em razão disso, a sessão do júri foi desmarcada e determinada nova intimação da defesa atualmente constituída. Argumenta, ainda, que o paciente encontra-se preso há tempo excessivo, sem previsão concreta de julgamento, o que caracterizaria constrangimento ilegal por excesso de prazo, independentemente de culpa atribuível à defesa.

Noutro flanco, aduz a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Forte nestes argumentos, pugna pelo deferimento da medida liminar para que seja posto, o requerente, imediatamente em liberdade.

Pois bem
.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o empreso de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar a Decisão

de p. 75, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado

ao decretar

a medida constritiva:

“
[
...
]

No caso em tela, verifico que as imputações feitas na denúncia são especialmente graves, considerando que a execução do crime se formalizou em virtude de fatos uma suposta dívida.

O crime teria sido motivado pelo fato de o autor estar em débito com as vítimas.

Ressalta-se que o crime supostamente praticado, é considerado hediondo pela legislação pátria.

(...)

Em face de todo o exposto, por vislumbrar a presença dos requisitos autorizativos da segregação cautelar elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente para garantir a ordem pública, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado LUAN DA SILVA RODRIGUES.

[...]
”

Posteriormente, corroborando com a decisão acima trazida, o magistrado no termo da audiência (ID 67875318) colacionou:

“
[...] Em relação ao requerimento de revogação da prisão, observo que a prisão preventiva fora decretada, à fl. 246, como medida de garantia da ordem pública, sendo que, em tal provimento judicial, foram abordados, de forma fundamentada, os aspectos relacionados ao risco concreto de reiteração delitiva. Para além disso, verifico que a prisão cautelar fora reavaliada e mantida às fls. 357, 375/378, 402, 408, 409 e no Id 55923518, de modo que, desde então, não houve qualquer alteração do contexto fático-probatório capaz de alterar os fundamentos de tais provimentos. Sendo assim, ainda presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do CPP – conforme fundamentado nas Decisões supracitadas e neste provimento –
MANTENHO a prisão preventiva do réu LUAN DA SILVA RODRIGUES
, como medida de garantia da ordem pública. [...]”

Neste ponto, relembro que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de reconhecer a idoneidade da fundamentação empregada. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

3. A prisão preventiva está justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante,
evidenciada pelo modus operandi do delito

e pela extrema violência empregada.

4.
Há nos autos elementos indicativos de risco de reiteração delitiva
,
reforçados pelo fato de o paciente não ter sido localizado, evidenciando risco à aplicação da lei penal.

[...]

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 980.785/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

Ademais, conforme consulta ao sistema INFOPEN, o paciente responde a outros processos criminais, havendo inclusive condenações já proferidas nos autos de nºs 0053572-59.2012.8.08.0030, 0011863-05.2016.8.08.0030, 0002008-65.2017.8.08.0030, 0006037-32.2025.8.08.0030 e 0007801-14.2019.8.08.0030.

Dessa forma, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência do C. Tribunal.

Seguindo no feito, quanto ao excesso de prazo alegado, embora o processo seja antigo, a anulação da intimação e o cancelamento da sessão de julgamento decorreu de erro formal já reconhecido e sanado pelo próprio juízo, que determinou a nova intimação da defesa habilitada e o prosseguimento do feito.

Portanto, não se verifica inércia prolongada ou deliberada da autoridade coatora, mas sim, a adoção de providências regulares diante da irregularidade detectada.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.